Tribunal: TJMT
Processo: 1012199-88.2022.8.11.0000
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-01-31
Data de publicação: 2023-02-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012199-88.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Inventário e Partilha]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[ANTONIO EDUARDO DA COSTA E SILVA - CPF: 362.764.131-00 (ADVOGADO), ROGERIO POMPEU DALTRO - CPF: 692.018.031-68 (AGRAVANTE), AGUIDA LAURA POMPEU DALTRO - CPF: 532.175.941-34 (AGRAVADO), JUCARA MARIA DOMINGUES LOTUFO - CPF: 175.820.671-34 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESPÓLIO DE ARLINDO POMPEU DE CAMPOS JUNIOR (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXIGIR CONTAS – CHAMAMENTO DO FEITO A ORDEM – ALEGAÇÃO DE ERRO MATERIAL NA DECISÃO QUE ENCERROU A PRIMEIRA FASE DO PROCESSO DE EXIGIR CONTAS – DECISÃO INDEFERITÓRIA –PEDIDO DE INCLUSÃO DE PARTES DOS IMÓVEIS – PEDIDO EXTEMPORÂNERO – INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA – DECISÃO MANTIDA – PRELININAR DE DESCUMPRIMENTO DA PROVIDÊNCIA DO ART. 1.018, §2o DO CPC – REJEITADA – RECURSO DESPROVIDO. 1. A juntada, nos autos de origem, da cópia da petição do agravo de instrumento, do comprovante de interposição e da relação dos documentos é obrigatória somente para processos não eletrônicos. 2. O pedido extemporâneo de reforma da decisão que encerra a primeira fase do procedimento da ação de exigir contas não tem fundamento jurídico ou lógico, já que qualquer discussão quanto àquela decisão deveria ser levantada por meio de recurso interposto no prazo legal, e não por meio de petição de chamamento do feito a ordem, afinal, a pretensão de alteração da abrangência das contas a serem prestadas possui consequências patrimoniais significativas, já que o art. 552 do CPC prevê que, após a prestação de contas, o magistrado vai proferir sentença, apurando o saldo em favor da parte, e constituindo título executivo judicial.

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por ROGÉRIO POMPEU DALTRO contra a r. decisão proferida pela MMa. Juíza de Direito da 3a Vara Especializada de Família e Sucessões da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos da ação “
Incidental de Prestação de Contas em Face da Inventariante
” (Proc. no 1022385-18.2020.8.11.0041), ajuizada pelo agravante incidentalmente à ação de “
Inventário
” dos bens deixados por Arlindo Pompeu de Campos Junior (Proc. no 1024905-19.2018.8.11.0041), nos autos da qual foi nomeada inventariante a agravada ÁGUIDA LAURA POMPEU DALTRO, indeferiu o pedido de chamamento do feito à ordem formulado pelo agravante “
a fim de apontar pequeno erro material que acometeu a decisão interlocutória de mérito/sentença da primeira fase desta Ação de Exigir Contas
”, consistente na determinação de prestação de contas sobre apenas metade dos “
valores destinados com os alugueis
”, e não sobre a integralidade dos valores, por entender não se tratar de “
erro material suscetível de correção ex oficio pelo juízo
”, mas de ordem fundamentada na constatação de que houve meação em relação aos imóveis alugados, de modo que somente metade dos seus frutos deveriam ser partilhados
(cf. Id. no 86366964 dos autos de origem).

O agravante expõe que, como, ao pedir abertura do inventário, a agravada “
não mencionou que dois imóveis pertencentes ao espólio
(...)
recebiam frutos (alugueres)
”, não lhe restou, na condição de herdeiro, outra alternativa senão ajuizar ação de Prestação de Contas “
para que a recorrida prestasse as contas das verbas referentes aos frutos dos dois imóveis
” (sic – cf. Id. no 132612170 - Pág. 4/5).

Prossegue dizendo que a sentença proferida na primeira fase da ação de Prestação de Contas admitiu que, como “
metade dos imóveis ficou para a ex-cônjuge do falecido,
(...)
a Sra. Dalva, metade dos valores recebidos de aluguéis pertencem a ela, relativo à sua meação
”, e, assim, houve condenação da inventariante/agravada “
a prestar contas de metade dos valores recebidos a título de aluguéis,
(...)
já que a outra metade se refere à meação, desde a abertura da sucessão do de cujus Arlindo Pompeu de Campos Júnior, em 08/08/2018
”, sendo a conclusão ratificada em razão do desprovimento do recurso interposto pela ré/inventariante/agravada (sic – cf. Id. no 132612170 - Pág. 5).

Assevera que, quase um ano depois da prolação da aludida sentença, “
fez buscas das Certidões de Matrícula dos imóveis pertencentes ao espólio do falecido pai, e também de seu divórcio, e se deparou com uma situação da qual não tinha ciência
”, qual seja, a de que os imóveis “
nunca pertenceram à ex-esposa do de cujus Arlindo, simplesmente porque referidos imóveis foram por ele adquiridos após o divórcio
”, ocorrido nos idos de 1985, sendo, portanto, evidente a ocorrência de erro material na r. sentença que encerrou a primeira fase da ação de Prestação de Contas (sic – cf. Id. no 132612170 - Pág. 5/6).

Argumenta que “
ocorreu um erro material claramente prejudicial a terceiros de boa-fé (espólio e herdeiros) na sentença/decisão da primeira fase da ação de origem, uma vez que não há meação alguma a ser respeitada na prestação de contas dos frutos de ambos os imóveis
”, e que, assim, “
a prestação de contas ser feita pela agravada deve ser de 100% dos alugueis recebidos pelos dois imóveis, e não de apenas 50%
”, não havendo, portanto, dúvida de que

“
a parte da decisão
(...)
da qual descreve sobre ‘meação’ deve ser corrigida, ou pelo menos retirada a palavra ‘meação’ e sua ideia
” (sic – cf. Id. no 132612170 - Pág. 9/10).

Pede, sob esses fundamentos, provimento do recurso “
para que seja retirada a ideia/termo ‘meação’ da decisão ora agravada, para que enfim, a recorrida preste contas dos 100% dos frutos dos imóveis em questão
”, inclusive em sede de antecipação da pretensão recursal (sic – cf. Id. no 132612170 - Pág. 13/14).

A decisão vinculada ao Id. n. 133994671 deferiu o pedido de suspensão dos efeitos da decisão agravada.

Nas contrarrazões vinculadas ao Id. n. 136903184, os agravados alegam, preliminarmente, que o recurso é inadmissível porque o agravante não comunicou ao juízo de primeira instância sobre a interposição do prense recurso; no mérito, combatem as razões recursais e torcem pelo desprovimento do agravo.

É o breve relatório.

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

Preambularmente, rejeito a preliminar de inadmissibilidade do recurso por descumprimento da providência do art. 1.018, §2o do CPC, pois o próprio dispositivo legal aponta a desnecessidade de juntada, aos autos do processo, do comprovante de interposição do recurso de agravo de instrumento, no caso de autos eletrônicos, que é o presente caso.

Nesse sentido:

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – PROCESSO DIGITALIZADO DO FÍSICO PARA O PJE – JUNTADA DA CÓPIA DO RECURSO NOS AUTOS DE ORIGEM - DESNECESSIDADE – PRELIMINAR REJEITADA - DECISÃO QUE HOMOLOGOU A PLANILHA ELABORADA POR PERITO CONTÁBIL DO JUÍZO – CÁLCULO ESCORREITO E DE ACORDO COM OS PARÂMETROS FIXADOS NA LIDE – INSURGÊNCIA GENÉRICA DO EXECUTADO INCAPAZ DE INVALIDAR O ATO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO. I - A juntada, nos autos de origem, da cópia da petição do agravo de instrumento, do comprovante de interposição e da relação dos documentos é obrigatória somente para processos não eletrônicos. Não sendo este o caso dos autos, não há falar-se em inadmissibilidade do agravo em razão do descumprimento do artigo 1.018 do CPC/15. II - A irresignação do agravante procura apenas rediscutir as conclusões do laudo pericial, sem, contudo, apresentar qualquer fato ou justificativa técnica que possa inquinar o trabalho desenvolvido pela Expert”. (TJMT - Quarta Câmara de Direito Privado – RAI N. 1018928-33.2022.8.11.0000, Relatora SERLY MARCONDES ALVES, Julgado em 16/11/2022, Publicado no DJE 19/11/2022)

Quanto ao mérito, o Código de Processo Civil aborda a ação de exigir contas nos artigos 550 a 553, e divide o procedimento em duas partes.

Na primeira fase, aquele que afirma ser titular do direito de exigir contas especifica as razões pelas quais exige as contas, e, havendo razão, o magistrado profere decisão, condenando o réu a prestar as contas.

Essa decisão encerra a primeira parte, e delimita as contas que deverão ser prestadas pelo réu.

No presente caso, a decisão proferida em 10 de novembro de 2020 julgou parcialmente procedente o pedido do agravante, para condenar a requerida a prestar contas
“de metade dos valores recebidos a título de alugueis, dos imóveis sitos na Rua João Carlos Pereira Leite, n. 366, Edifício Portinari e do Imóvel sito na Rua Joaquim Murtinho, n. 443 (...) desde a abertura da sucessão do de cujus Arlino Pompeu de Campos Junior, em 08.08.2018”
(cf. Id. n. 132612174).

Em outubro de 2021, o agravante atravessou o pedido de chamamento do feito a ordem que deu origem à decisão que, corretamente, indeferiu o pedido, especialmente por não tratar-se de erro material suscetível de correção
ex ofício
, e digo corretamente, porque o pedido extemporâneo de reforma da decisão que encerra a primeira fase do procedimento da ação de exigir contas não tem fundamento jurídico ou lógico, já que qualquer discussão quanto àquela decisão deveria ser levantada por meio de recurso interposto no prazo legal, que certamente já se encerrou, e não por meio de petição de chamamento do feito a ordem, afinal, a pretensão de alteração da abrangência das contas a serem prestadas pela agravada possui consequências patrimoniais significativas, já que o art. 552 do CPC prevê que, após a prestação de contas, o magistrado vai proferir sentença, apurando o saldo em favor da parte, e constituindo título executivo judicial, o que significa que o acolhimento do pedido do agravante dobraria o valor a ser recebido por ele.

Portanto, se o agravante quer, a essa altura, que sejam prestadas contas sobre direito não reconhecido na decisão que encerrou a primeira fase do presente procedimento, deve buscar por meio da via adequada.

Pelo exposto, nego provimento ao recurso.

Custas recursais pelo agravante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/01/2023